Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-18.2024.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DRAP. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ATA RETIFICADORA.
IRREGULARIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADILA APARECIDA
SEVERO contra a sentença proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral, que
deferiu o registro do DRAP da Coligação “Pérola para Todos” para as
Eleições Municipais de 2024, após rejeitar impugnação.
1.2. A recorrente alega nulidade da convenção do MDB por suposta
presidência de pessoa não filiada ao partido, requerendo a exclusão do MDB
da Coligação. A sentença foi favorável ao registro do DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A discussão gira em torno da validade da convenção do MDB após a
retificação da ata e da possível nulidade decorrente da presidência irregular.
2.2. Se a irregularidade apontada, sanada por ata retificadora, seria suficiente
para anular a convenção e o registro do DRAP da Coligação “Pérola para
Todos”.

Num. 44049416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511429900000043002069
Número do documento: 24092017511429900000043002069
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:47:41

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do TRE-PR é no sentido de que é possível a retificação
de atas de convenções partidárias até o prazo final de registro de
candidatura.
3.2. A ata retificadora apresentada pela agremiação impugnada corrigiu a
irregularidade material alegada, sendo que não foi apresentada prova robusta
que justificasse a nulidade dos atos.
3.3. A Justiça Eleitoral admite interferência em assuntos internos partidários
apenas quando há impacto direto no processo eleitoral, conforme o art. 17,
§1º, da Constituição Federal, o que não se verificou no presente caso.
3.4. Precedente relevante: TRE/PR - Recurso Eleitoral nº 4269, Acórdão,
Des. Jean Leeck, reconhecendo a viabilidade de apresentação de ata
retificadora antes do registro de candidatura, sem prejuízo comprovado às
partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
deferimento do registro do DRAP da Coligação “Pérola para Todos”.
4.2. Tese de julgamento: "A retificação de ata de convenção partidária,
transmitida à Justiça Eleitoral antes do registro de candidatura, é capaz de
sanar irregularidades fo

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600227-18.2024.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária, Convenção
Partidária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600227-
18.2024.6.16.0107 que julgou improcedente a presente ação de impugnação ao registro de
candidatura (AIRC) proposta por Adila Aparecida Severo contra os órgãos partidários municipais
do Partido Progressistas (PP), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Podemos e União Brasil
(UB), todos de Pérola d Oeste, Paraná, integrantes da coligação "Pérola Para Todos", e, em
consequência, Deferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da coligação
"Pérola para Todos". (Impugnação ao Registro de Candidatura proposta por Adila Aparecida
Severo contra os órgãos partidários municipais do Partido Progressistas (PP), Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), Podemos e União Brasil (UB), todos de Pérola d Oeste, paraná,
integrantes da coligação "pérola para todos", A impugnante alega que as convenções partidárias
do MDB foram presididas por Adelar Adalto Ben, que, à época das convenções, não mais possuía
filiação ao MDB, sendo atualmente filiado ao União Brasil e concorrendo ao cargo de vereador por
essa agremiação. A impugnante argumenta que tal situação contamina de nulidade todos os atos
subsequentes, incluindo o registro de candidatura do MDB na coligação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADILA APARECIDA SEVERO (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PEROLA PARA TODOS [PP/MDB/PODE/UNIÃO] - PÉROLA
D'OESTE - PR (RECORRIDA)
LUCAS MACIEL SGARBI (ADVOGADO)
DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44049416
20/09/2024
17:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.264

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600227-18.2024.6.16.0107 –
Pérola d'Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ADILA APARECIDA SEVERO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDA: PEROLA PARA TODOS [PP/MDB/PODE/UNIÃO] - PÉROLA D'OESTE - PR
ADVOGADO: LUCAS MACIEL SGARBI - OAB/PR48256
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO - OAB/PR47920
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DRAP. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ATA RETIFICADORA.
IRREGULARIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADILA APARECIDA
SEVERO contra a sentença proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral, que
deferiu o registro do DRAP da Coligação “Pérola para Todos” para as
Eleições Municipais de 2024, após rejeitar impugnação.
1.2. A recorrente alega nulidade da convenção do MDB por suposta
presidência de pessoa não filiada ao partido, requerendo a exclusão do MDB
da Coligação. A sentença foi favorável ao registro do DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A discussão gira em torno da validade da convenção do MDB após a
retificação da ata e da possível nulidade decorrente da presidência irregular.
2.2. Se a irregularidade apontada, sanada por ata retificadora, seria suficiente
para anular a convenção e o registro do DRAP da Coligação “Pérola para
Todos”.

Num. 44049416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511429900000043002069
Número do documento: 24092017511429900000043002069
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:47:41

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do TRE-PR é no sentido de que é possível a retificação
de atas de convenções partidárias até o prazo final de registro de
candidatura.
3.2. A ata retificadora apresentada pela agremiação impugnada corrigiu a
irregularidade material alegada, sendo que não foi apresentada prova robusta
que justificasse a nulidade dos atos.
3.3. A Justiça Eleitoral admite interferência em assuntos internos partidários
apenas quando há impacto direto no processo eleitoral, conforme o art. 17,
§1º, da Constituição Federal, o que não se verificou no presente caso.
3.4. Precedente relevante: TRE/PR - Recurso Eleitoral nº 4269, Acórdão,
Des. Jean Leeck, reconhecendo a viabilidade de apresentação de ata
retificadora antes do registro de candidatura, sem prejuízo comprovado às
partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
deferimento do registro do DRAP da Coligação “Pérola para Todos”.
4.2. Tese de julgamento: "A retificação de ata de convenção partidária,
transmitida à Justiça Eleitoral antes do registro de candidatura, é capaz de
sanar irregularidades formais, não ensejando nulidade dos atos quando não
há prejuízo demonstrado."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 17, §1º.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º, §5º.

Código de Processo Civil, art. 249, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 4269, Acórdão, Des. Jean Leeck, DJ
16/07/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Num. 44049416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511429900000043002069
Número do documento: 24092017511429900000043002069
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:47:41

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADILA APARECIDA SEVERO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema, que
indeferiu a impugnação proposta, para deferir o registro do DRAP da COLIGAÇÃO
“PÉROLA PARA TODOS” (PP/MDB/PODEMOS/UNIÃO BRASIL), para participar das
Eleições Municipais de 2024, no Município de Pérola d’Oeste.

Nas suas razões recursais, a recorrente argumenta, em síntese, que a
convenção do MDB foi presidida por pessoa não filiada ao partido, infringindo as regras
estatutárias, razão pela qual deve ser declarada nula, bem como o DRAP indeferido. Ao
final, requer o provimento do recurso, para que os atos conduzidos pelo Sr. Adelar sejam
declarados nulos, em especial, a convenção partidária, com a consequente exclusão do
MDB da COLIGAÇÃO “PÉROLA PARA TODOS”, e também que o horário eleitoral
destinado ao MDB não componha o horário eleitoral da Coligação recorrida (ID
44000526).

Em contrarrazões, a Coligação recorrida alegou, em síntese,
inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica e violação ao
princípio da dialeticidade. No mérito, o erro material alegado pelo recorrente foi
devidamente corrigido, por ata retificadora, em 14/08/2024, de forma que não houve
prejuízo, sendo a manutenção da sentença de rigor (ID 44000533).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, para o fim de manter a sentença, entendendo que a
irregularidade foi sanada e que o recorrente não trouxe prova concreta de que Adelar
presidiu a convenção (ID 44015595).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Preliminar

De início, tem-se que a recorrida, COLIGAÇÃO “PÉROLA PARA TODOS”,
alegou preliminar de desrespeito ao princípio da dialeticidade, em razão da suposta
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, considerando-
se que o recorrente teria se restringido a repetir os fundamentos da petição inicial.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus
de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao
Num. 44049416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511429900000043002069
Número do documento: 24092017511429900000043002069
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:47:41

princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos
de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença”. (Ação De Investigação Judicial Eleitoral nº060049737, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).

Na espécie, observa-se, contudo, que tanto a sentença quanto o recurso
fazem referências à regularidade ou não da ata da convenção do MDB, presidida por
pessoa não filiada, bem como da retificação apresentada em 14/08/2024, afastando-se,
deste modo, a preliminar arguida.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por ADILA
APARECIDA SEVERO em face da sentença proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral
de Capanema, que indeferiu a impugnação proposta, para deferir o registro do DRAP da
COLIGAÇÃO “PÉROLA PARA TODOS” (PP/MDB/PODEMOS/UNIÃO BRASIL), para
participar das Eleições Municipais de 2024, no Município de Pérola d’Oeste.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, para que a convenção do MDB seja declarada nula, com a sua exclusão
da “COLIGAÇÃO “PÉROLA PARA TODOS”, bem como o tempo de horário eleitoral do
MDB não componha o da Coligação recorrida, tendo em vista a irregularidade na ata da
convenção do MDB, que foi presidida por uma pessoa que não é filiada ao partido.

Cinge-se a controvérsia a saber se a apresentação da ata retificadora do
partido MDB, em 14/08/2024, implica irregularidade capaz de ensejar a reforma da
sentença e o indeferimento do pedido de registro do DRAP COLIGAÇÃO “PÉROLA PARA
TODOS”.

A sentença entendeu que a ata retificadora juntada pela Coligação
impugnada é capaz de sanar a irregularidade apontada, razão pela qual julga
improcedente a impugnação, para deferir o registro do DRAP da Coligação “Pérola para
Todos”.

A Resolução nº 23.609/2019 do TSE estabelece:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso.

(...)

§ 5º Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata
Num. 44049416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511429900000043002069
Número do documento: 24092017511429900000043002069
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:47:41

gerado pelo CANDex deverá ser transmitido via internet ou, na
impossibilidade, ser gravado em mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral.

(...)

No caso, foi juntado aos autos pela coligação recorrida ata retificadora,
registrada em 14/08/2024, em que consta que ocorreu um equívoco durante a convenção,
sendo que “ao se lançar os nomes do presidente e secretário do MDB, lançou-se o nome
daqueles constantes do SGIP, seguindo procedimento padrão em relação a outros
partidos, sem se atentar ao fato de que o partido MDB estava sob a presidência, em
exercício, da Sra. Ivonete Michels” (ID 44000490).

Conforme já deliberado por esta Corte Regional, a retificação da ata da
convenção pode ser transmitida à Justiça Eleitoral até a data do registro de candidatura,
conforme se vê:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.

1 - Configura-se violação aos princípios da congruência e do contraditório a inclusão,
apenas em sede recursal, de fatos novos não dispostos na petição inicial que ampliam a
moldura fática. Precedentes TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358,
Relator Designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018.

2 - É possível verificar por meio de AIJE se o partido político efetivamente respeitou a
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, §3º da Lei das Eleições, ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento de candidaturas. Precedentes TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 24342, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 11/10/2016.

3 - É viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária antes do termo
do prazo para o registro de candidatura. Precedentes TSE - Recurso Especial Eleitoral
nº 13781, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS 22/11/2016. No caso em concreto, a
realização de convenção extraordinária, fundada em motivo legítimo e sem a demonstração,
por prova robusta, do intuito de burlar a norma não configura fraude à cota de gênero.

4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve estar lastreada
em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica, não
podendo ser presumida tão somente pela pífia votação e escassa movimentação de
recursos financeiros ou produção de material de campanha.Recurso não provido.

(TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 4269, Acórdão, Des. Jean Leeck, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 16/07/2019 - grifamos).

Outrossim, as regras sobre quem deve presidir a convenção do partido é
matéria interna da agremiação, de forma que, como bem asseverou a sentença recorrida
“A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido
político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral, circunstância que
Num. 44049416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511429900000043002069
Número do documento: 24092017511429900000043002069
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:47:41

mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da
Constituição da República - cânone normativo invocado para censurar intervenções
externas nas deliberações da entidade -, o qual cede terreno para maior controle
jurisdicional (Precedente: TSE - ED-AgR-REspe nº 23913, Min. Gilmar Mendes,
26.10.2004, citado no Mandado de Segurança nº060145316, Acórdão, Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/09/2022. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 21/08/2018).

Dessa feita, considerando-se que o equívoco da ata da convenção do MDB
foi devidamente sanado, por ata retificadora transmitida à Justiça Eleitoral, antes do
registro de candidatura, e diante do fato de que o recorrente não se desincumbiu do seu
ônus probatório, inexiste razão para o indeferimento do registro da COLIGAÇÃO
“PÉROLA PARA TODOS”.

Além disso, observa-se que não há prejuízo decorrente dos fatos narrados,
que enseje a declaração de nulidade dos atos, conforme artigo 249, § 1º do CPC.

Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, a saber:

“(...) Inicialmente, é importante destacar que o princípio da instrumentalidade das formas,
consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, permite que os atos processuais
sejam corrigidos, desde que não causem prejuízo às partes. Esse princípio visa garantir a
efetividade do processo e a justa composição do litígio, evitando que meras formalidades
prejudiquem a busca pela verdade real e a justiça.

(...)

Considerando que a irregularidade na indicação do nome do presidente do ato de
convenção partidária foi devidamente sanada e, de outra banda, a parte impugnante não
trouxe aos autos qualquer prova concreta de que o Sr. Adelar teria sido quem, de fato,
presidiu os trabalhos da convenção, a sentença recorrida deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.

4. Conclusão

Diante das circunstâncias expostas anteriormente, esta Procuradoria Regional Eleitoral
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

Com isso, mister o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por ADILA APARECIDA SEVERO, para o
fim de manter hígida a sentença que julgou improcedente a impugnação, para deferir o
pedido de registro do DRAP da COLIGAÇÃO PÉROLA PARA TODOS, para concorrer
nas Eleições Municipais de 2024, do Município de Pérola d’Oeste-PR.
Num. 44049416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511429900000043002069
Número do documento: 24092017511429900000043002069
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:47:41

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600227-
18.2024.6.16.0107 - Pérola d'Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ADILA APARECIDA SEVERO - Advogados
do(a) RECORRENTE: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDA: PEROLA PARA TODOS
[PP/MDB/PODE/UNIÃO] - PÉROLA D'OESTE - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: LUCAS
MACIEL SGARBI - PR48256, DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO - PR47920

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44049416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511429900000043002069
Número do documento: 24092017511429900000043002069
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:47:41